Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação.
2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
3. Apelação não conhecida.Unânime.